Tribunal: TJBA
Processo: 8090470-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090470-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMANDA TEIXEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO CONTRA OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADA. CLÁUSULA
CONTRATUAL DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ. PACIENTE COM RISCO DE MORTE E SEM CONDIÇÕES DE SE SUBMETER à CIRURGIA BARIÁTRICA. LAUDOS E EXAMES MÉDICOS COMPROBATÓRIOS. TRATAMENTO. PREVALÊNCIA DA OPÇÃO DO ESPECIALISTA. PRECEDENTE DO STJ.
prescrição de tratamento diário e intensivo por 90 (noventa) dias, multidisciplinar em clínica especializada em obesidade, e não de internamento na Clínica da Obesidade.

ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA DO STJ.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. JULGAMENTO PROCEDENTE DA DEMANDA.

1. O
s fatos discutidos nos autos estão submetidos aos regramentos da legislação consumerista, já que todos os questionamentos acerca da sua aplicação aos planos de saúde já foram dirimidos pelo enunciado da Súmula 469 do STJ.

2. O
s relatórios e exames médicos comprovam que a autora é portadora de obesidade mórbida grau III, crônica e progressiva, com diversas comorbidades, o que aumenta substancialmente o risco de morte, numa demonstração de que a sua situação de saúde é de extrema gravidade.

3. A alegação da Operadora de exclusão de cobertura para tratamento de obesidade mórbida, calcada em cláusula do contrato de seguro-saúde, esbarra no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusivo, em determinadas hipóteses, o regramento desta natureza, sendo este o caso dos autos.

4. D
escabe a alegação do plano de saúde de que o tratamento ora em questão não é o adequado para a enfermidade da recorrente, pois
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista.
” (STJ: AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020)

5. A operadora ré não cuidou de comprovar possuir em sua rede credenciada instituição apta a realizar o tratamento requisitado pelo médico da autora.

6. A
tese da apelada de exclusão de cobertura de tratamento multidisciplinar contra obesidade mórbida, calcada em cláusula do contrato de seguro-saúde, esbarra no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera abusivo, em determinadas hipóteses, o regramento desta natureza
.

7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimento ou tratamento necessários à cura da enfermidade constante da cobertura.

8.
Continuo compactuando do entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
de que a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é meramente exemplificativa, e não taxativo, em que pese o entendimento da Quarta Turma em sentido contrário.

9. O pedido de

suspensão da
eficácia da sentença de improcedência
foi concedido quando da apreciação do
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO de
8005021-34.2022.8.05.0000
,
determinando ao plano o cumprimento da decisão interlocutória proferida no ID 145955871, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
.

10. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090470-88.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante AMANDA TEIXEIRA PEREIRA e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.